Tribunal: TJMT
Processo: 1000156-33.2024.8.11.0006
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000156-33.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção, Transferência para reserva]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[DEVALNEY SOARES DE ASSUNCAO - CPF: 361.843.221-68 (APELANTE), JOEDNA DOS SANTOS SILVA - CPF: 666.724.901-59 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. JULGAMENTO DA CAUSA MADURA. PROMOÇÃO RETROATIVA DE MILITAR. PRESCRIÇÃO.

I. Caso em exame:

1.
Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por violação à coisa julgada, nos termos do art. 485, V, do CPC.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve violação à coisa julgada em razão de pedido de promoção retroativa em autos outros; (ii) a causa está madura para julgamento, dispensando o retorno ao juízo de origem; e (iii) a pretensão de revisão de ato de promoção está prescrita, conforme disposto no Decreto n. 20.910/1932.

III. Razões de decidir:

3.
Não se verifica a ocorrência de violação à coisa julgada, uma vez que a causa de pedir e os pedidos entre os autos de origem e o processo judicial anterior são diferentes, tornando incabível a extinção do processo.

4.
A causa encontra-se madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, §4o, do CPC, dispensando o retorno dos autos ao juízo de origem.

5.
A pretensão de revisar ato de promoção de militar ocorrido em período anterior ao ajuizamento da demanda está prescrita, considerando-se o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de promoção e a data do ajuizamento, conforme o art. 1o do Decreto n. 20.910/1932.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Recurso provido. Sentença anulada. Julgamento da causa madura. Prescrição decretada.

Tese de julgamento: “A revisão de ato de promoção de militar está sujeita à prescrição quinquenal prevista no Decreto n. 20.910/1932.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto n. 20.910/1932, art. 1o; CPC, art. 1.013, §4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1535836/AL, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 3.3.2020; TJMT, N.U 1014134-95.2022.8.11.0055, Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.7.2024; TJMT, N.U 1022072-96.2016.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2023; TJMT, N.U 1016653-61.2017.8.11.0041, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.6.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
DEVALNEY SOARES DE ASSUNÇÃO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da ação ordinária de promoção n. 1000156-33.2024.8.11.0006 proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, reconheceu a existência de violação à coisa julgada em relação aos autos n. 1006180-24.2017.8.11.0006 e, por consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios.

O apelante sustenta a inexistência de violação à coisa julgada, uma vez que nos autos n. 1006180-24.2017.8.11.0006 a questão tratada é distinta dos autos de origem e a situação fática é diferente.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, por conseguinte, julgar procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar a promoção retroativa à graduação de Cabo, a contar de 2004; à graduação de Terceiro-Sargento, a contar de 2008; e à graduação de Segundo-Sargento, a contar de 2012.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 238911158, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 240740167, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
DEVALNEY SOARES DE ASSUNÇÃO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da ação ordinária de promoção n. 1000156-33.2024.8.11.0006 proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, reconheceu a existência de violação à coisa julgada em relação aos autos n. 1006180-24.2017.8.11.0006 e, por consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil.

1. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR DEVALNEY SOARES DE ASSUNÇÃO.

Na origem, é alegado que Devalney Soares de Assunção: i) foi incluído nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em 17.7.1989 e passou para a inatividade mediante reserva remunerada na data de 10.1.2014, com proventos integrais da graduação de Cabo; ii) a Lei Complementar Estadual n. 271/2007, em vigor à época, previa período de interstício de 15 (quinze) anos para promoção da graduação de Soldado para Cabo, todavia foi promovido somente com 19 (dezenove) anos de efetivo serviço como Soldado, o que teria prejudicado as promoções subsequentes; e iii) a lei vigente à época não favorecia os militares do Quadro de Praças, uma vez que não havia previsão sobre o interstício para graduação de Cabo para Terceiro-Sargento, razão pela qual requereu a promoção retroativa à graduação de Cabo, a contar de 2004; à graduação de Terceiro-Sargento, a contar de 2008; e à graduação de Segundo-Sargento, a contar de 2012.

Já nos autos n. 1006180-24.2017.8.11.0006, em curso no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres (MT), Devalney Soares de Assunção propôs, em 9.10.2017, pretensão de ressarcimento de preterição contra o Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que deveria ter sido promovido à graduação de Terceiro-Sargento em 5.9.2012, uma vez que já contava com 4 (quatro) anos na graduação de Cabo.

Em 2.8.2019, decretou-se a prescrição da pretensão de revisão de promoção do militar inativo nos autos n. 1006180-24.2017.8.11.0006, destacando-se das razões de decidir o seguinte trecho:

“
Destarte, infere-se do entendimento do STJ, de que a hipótese em que o militar pretende revisão de ato de promoção importará na prescrição do fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos, sendo incontroverso de que o mesmo não participou anteriormente de nenhuma ação judicial ou realizou algum protocolo de pedido administrativo, visando suspender a prescrição.

Como destacado por ele na inicial teve o seu direito preterido em 05/09/2012, sendo que a ação foi proposta em 09/10/2017, quando já havia ocorrido o período de 05(cinco) anos.

Não havendo prova nos autos de fato suspensivo ou interruptivo da contagem de prazo e observando a data em que se postula o direito e o ajuizamento da ação, a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal, comum à Fazenda Pública.

Posto isto, ACOLHE-SE a prescrição do pedido da inicial. E, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/2015.
” (autos n. 1006180-24.2017.8.11.0006, Id. 17161836 – Pág. 3).

A sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres (MT) transitou em julgado, ante a ausência de interposição de recurso, conforme informações retiradas dos autos n. 1006180-24.2017.8.11.0006.

Pois bem.

No caso, não obstante a semelhança dos pedidos de promoção retroativa à graduação de Terceiro-Sargento entre os autos de origem e os autos n. 1006180-24.2017.8.11.0006, o período é diferente.

De fato, naqueles autos o apelante alega que deveria ter sido promovido à graduação de Terceiro-Sargento em 5.9.2012 e nos autos de origem afirma que a promoção deveria ocorrer no ano de 2008.

Além disso, os autos de origem tratam de outra causa de pedir e de pedido que não existem nos autos n. 1006180-24.2017.8.11.0006, a saber: a promoção retroativa à graduação de Cabo, a contar de 2004, e à graduação de Segundo-Sargento, a contar de 2012.

Dessa forma, não é cabível a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão de violação à coisa julgada, a impor a anulação da sentença.

2. JULGAMENTO DA CAUSA MADURA.

Não obstante a anulação da sentença, não é o caso de retorno dos autos ao juízo de origem, uma vez que o autor dispensou a produção de outras provas (manifestação, Id. 238910196) e a causa está madura para julgamento do mérito da pretensão, na esteira do disposto no art. 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil.

“
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

[...]

§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;
”

Passo, então, ao exame da prescrição arguida pelo Estado de Mato Grosso em sua contestação.

A controvérsia se refere à possibilidade de revisar o ato de promoção de
Devalney Soares de Assunção
ocorrido no curso de sua carreira militar, no caso, de Cabo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso efetivado em 21.4.2008, conforme Boletim Interno do Comando-Geral da Polícia Militar datado de 7.5.2008 (Id. 238910163), de modo a possibilitar a sua promoção
à graduação de Terceiro-Sargento, a contar de 2008, e à graduação de Segundo-Sargento, a contar de 2012, antes de sua passagem para a inatividade ocorrida em 10.1.2014
.

Logo, não se cuida, na essência, de pretensão meramente declaratória, que é imprescritível.

O Decreto n. 20.910/1932 dispõe que:

“
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
”

Assim, uma vez que o ajuizamento da demanda ocorreu em
11.1.2024
, operou-se, de há muito, a prescrição da pretensão de revisar os atos de promoção ocorridos no curso da carreira militar, porquanto a promoção à graduação de Cabo foi efetivada em
21.4.2008
.

Esse é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão:

“
1. ‘A pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1o do Decreto n. 20.910/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direito’ (AgRg nos EDcl no AREsp 250.265/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 19/2/2013).

2. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1270949/ES, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 08/08/2018; REsp 1762520/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/11/2018; AgInt no AREsp 861.415/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/10/2018.
” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1535836/AL, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3.3.2020, DJE 6.3.2020).

E das cc. Primeira e Segunda Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça:

“
Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de revisão de ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar, a contar da data da promoção, nos termos do artigo 1o, do Decreto n.° 20.910/32.
” (TJ-MT, N.U 1014134-95.2022.8.11.0055, Rela. Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30.7.2024, publicado no DJE 6.8.2024).

“
A pretensão de revisão de ato de promoção de militar prescreve em cinco anos, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.
” (TJ-MT, N.U 1022072-96.2016.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13.11.2023, publicado no DJE 27.11.2023).

“
Em se tratando de ação judicial, cuja pretensão é a revisão de atos administrativos de promoção de militar, o termo a quo do prazo prescricional quinquenal inicia-se a partir da data do ato que se pretende revisar e o termo ad quem é a propositura da ação judicial, uma vez que a promoção é um ato administrativo único, de efeitos concretos e permanentes.
” (TJ-MT, N.U 1016653-61.2017.8.11.0041, Rela. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 5.6.2023, publicado no DJE 15.6.2023).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por DEVALNEY SOARES DE ASSUNÇÃO para anular a sentença que decretou a extinção do processo em razão de violação à coisa julgada.

ACOLHO
, entretanto,
a prescrição arguida na contestação apresentada pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 3o, I, e § 4o, III, do Código de Processo Civil, observando-se o disposto no art. 98, § 3o, do citado Código, por se cuidar de beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024